Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 2.696,46 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de repetição de indébito, bem como indenização por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 ( quinze mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2009 a recorrente contraiu empréstimo junto ao recorrido, o qual teria incluído, sem anuência da contratante, seguro pecúlio. Relata que houve a quitação da obrigação no ano de 2016, mas o recorrido teria mantido os descontos em folha de pagamento.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que não houve falha na prestação do serviço, bem como que o recorrido teria agido no exercício regular de direito ao realizar a cobrança da dívida.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que, a despeito de ter assinado os respectivos contratos, não estaria de acordo com os termos do ajuste. Aduz que o seguro pecúlio não teria sido contratado e tampouco informado. Reitera a existência de ilegalidade na conduta do recorrido, uma vez que manteve os descontos após o pagamento integral da obrigação. Afirma que é ônus do recorrido provar a contratação e o conhecimento da consumidora a respeito do objeto. Também afirma que se trata de venda casada. Com isso, argumenta fazer jus à repetição de indébito e a reparação por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 59166640.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dever de informação. O artigo 6o, inciso III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No caso, contudo, não restou demonstrada violação a esse direito, pois o documento de ID 59166614 evidencia o tipo de serviço contratado pela recorrente. Outrossim, o referido documento foi devidamente assinado pela recorrente, cuja autenticidade da rubrica não foi impugnada. Por outro lado, não há que se falar na hipótese de venda casada, pois se trata de documento autônomo, tendo a recorrente livremente anuído aos seus termos, pois se trata de pessoa plenamente capaz para os atos da vida civil.
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso dos autos, a cobrança se baseia em expressa manifestação de vontade da recorrente, de modo que não há falar em débitos indevidos ou de engano justificável. Portanto, o pedido de repetição de indébito não comporta acolhimento.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, faz-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano suportado pela vítima para a caracterização do ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), o que não ocorreu na hipótese, pois a cobrança impugnada se trata de mero exercício regular de direito e não configura ato ilícito (artigo 188, I, Código Civil).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.